Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-14.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. INTERESSE RECURSAL. ACORDO ANTERIOR COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPOSAMENTE CAUSADO APENAS PELO CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O requerido que, anteriormente, celebrou acordo com autor, o qual foi homologado com a extinção do processo em relação a ele, não tem interesse recursal, nos termos do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença exarada não lhe diz respeito, senão apenas ao réu litisconsorte contra quem o processo continuou a tramitar após a realização daquele negócio.
3. Reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade de terceiro que, de modo imprudente, causou o acidente de trânsito, essa situação determina a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário pelo risco assumido com o consentimento dado a outra pessoa para conduzir seu veículo em via pública, que foi envolvido no acidente de trânsito provocado pelo condutor.
4. Inviável o reconhecimento de que a vítima tem culpa exclusiva ou concorrente pela causação do acidente de trânsito, que foi provado pela conduta imprudente exclusivamente praticada pelo condutor do veículo de propriedade de terceiro.
5. Definido, na sentença, que houve sucumbência recíproca no pedido principal e que a parte requerida foi vencida integralmente na reconvenção, o valor estipulado para a remuneração dos honorários advocatícios de sucumbência se mostra adequado e razoável, sem imposição de ônus demasiado pelo pagamento dessa verba.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.